Tribunal: TJSP
Processo: 1018667-50.2019.8.26.0002
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – COMPETÊNCIA RECURSAL – CONSTATAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE OUTRA DEMANDA ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES E A MESMA RELAÇÃO JURÍDICA – CAUSA ANTERIORMENTE CONHECIDA POR OUTRA CÂMARA – PREVENÇÃO CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 105 DO REGIMENTO INTERNO (RITJSP) – RECURSO NÃO CONHECIDO COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO À 26a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1018667-50.2019.8.26.0002/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOEL
FERNANDO ZACARIAS, é agravado CRISTÓVÃO JAQUES BITENCOURT
NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1018667-50.2019.8.26.0002/50001 -Voto no 14886
2
VOTO No 14.886
AGRAVO REGIMENTAL No 1018667-50.2019.8.26.0002/50001
AGRAVANTE: JOEL FERNANDO ZACARIAS
AGRAVADO: CRISTÓVÃO JAQUES BITENCOURT NASCIMENTO
COMARCA: SÃO PAULO - Foro Regional de Santo Amaro
JUIZ(A): ALEXANDRE BATISTA ALVES
AGRAVO REGIMENTAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL

COMPETÊNCIA
RECURSAL

CONSTATAÇÃO
DA
EXISTÊNCIA DE OUTRA DEMANDA ENVOLVENDO AS
MESMAS PARTES E A MESMA RELAÇÃO JURÍDICA
CAUSA ANTERIORMENTE CONHECIDA POR OUTRA
CÂMARA

PREVENÇÃO
CONFIGURADA

INTELIGÊNCIA DO ART. 105 DO REGIMENTO INTERNO
(RITJSP)

RECURSO
NÃO
CONHECIDO
COM
DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO À 26a CÂMARA
DE DIREITO PRIVADO.
Trata-se de agravo regimental (fls. 01/05 do incidente)
interposto contra o despacho de fls. 304 que indeferiu os benefícios da justiça
gratuita ao apelante JOEL FERNANDO ZACARIAS, sob o fundamento que
a documentação de fls. 95/102 demonstra capacidade incompatível com a
alegada hipossuficiência.
O agravante, inconformado pelas razões de fls. 01/05,
requer a reforma da r. decisão agravada para que lhe seja concedida a
gratuidade.
Sem contraminuta.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso não comporta
conhecimento por esta Câmara.
Com efeito, o artigo 105 do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo prevê: “A Câmara ou Grupo que
primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de
qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos originários
conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória,
incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1018667-50.2019.8.26.0002/50001 -Voto no 14886
3
fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos
respectivos julgados.” Sic
Além disso, o §3°, do mesmo dispositivo, recentemente
inserido pelo Assento Regimental n. 552/2016, é claro ao preceituar que “O
relator do primeiro recurso protocolado no tribunal terá a competência
preventa para os recursos subsequentes no mesmo processo ou em
processos conexos, enquanto compuser ou auxiliar a Câmara ou o Grupo,
segundo a cadeira do tempo da distribuição”. Sic
No caso dos autos, em consulta ao Sistema de
Acompanhamento Processual deste Tribunal (Portal e-SAJ) é possível aferir
que houve anterior julgamento de Agravo de Instrumento no
2091389-71.2019.8.26.0000, interposto em ação conexa, distribuído à 26a
Câmara de Direito Privado, sob relatoria do Eminente Desembargador
VIANNA COTRIM.
Nesse contexto, forçoso reconhecer a ocorrência de
prevenção da 26a Câmara de Direito Privado para a apreciação deste recurso,
nos termos do artigo 105 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo.
Nesse sentido, já decidiu esta 28a Câmara de Direito
Privado, a saber:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. Anterior recurso de apelação julgado
pela C. 33a Câmara de Direito Privado e oriundo de ação conexa com a
lide na qual foi interposto o presente apelo. Prevenção. Aplicação do
artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Recurso
não conhecido, com determinação de remessa dos autos à C. Câmara
preventa.” (Apelação no 1005139-16.2015.8.26.0704
Desembargador
Relator DIMAS RUBENS FONSECA - j. 18/01/2017 v.u.). Sic
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso e
determino a sua redistribuição à 26a Câmara de Direito Privado.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator